Tribunal: TJBA
Processo: 8047391-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047391-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EMANUEL DA COSTA SILVA e outros Advogado(s): JOSE DIEGO ARAUJO LEAL CAVALCANTI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI GRAVE. LIDERANÇA NO PCC. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. INOBSERVÂNCIA FORMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DOS ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por José Diego Araújo Leal Cavalcanti (OAB/PE 60.177), em favor de Emanuel da Costa Silva, contra decisão do Juízo Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 8000300-72.2025.8.05.0052, em que o paciente foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), consoante a Denúncia (ID. 483516839), constante dos autos nº 8000300-72.2025.805.0052, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, agindo os denunciados com animus necandi, associados para fins de cometimento de crimes, sobretudo tráfico de drogas, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A peça acusatória detalha que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas e teve sua vida ceifada em razão de dívidas com a denunciada Ana Paula, com participação e ordem dos demais denunciados, Marcelo e Emanuel. A denúncia ainda aponta que Ana Paula gerenciava a venda de drogas no Distrito de Santana do Sobrado sob comando de Marcelo e Emanuel, e que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Ana Paula e Marcelo, foram encontradas drogas, arma de fogo, munições, balança de precisão e caderno de anotações da venda de drogas (fl. 88 ID 480936871 e fl. 71 ID 480936871, e Relatório de Investigação Criminal – RIC à fl. 26 ID 480936869). Destaca-se que as munições apreendidas na residência de Marcelo eram de calibre 9MM, idêntico ao calibre das munições utilizadas no crime, conforme Laudo de exame pericial do local do crime à fl. 49 (ID 480936871), do Inquérito Policial em apenso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus é via adequada para análise da ausência de indícios de autoria; (ii) analisar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais e está suficientemente fundamentada; (iii) avaliar se a ausência de reavaliação periódica da prisão enseja nulidade ou ilegalidade da custódia; (iv) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de justa causa, por insuficiência de indícios de autoria e materialidade, demanda reexame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do crime (execução por arma de fogo em contexto de tráfico), o modus operandi (emboscada e uso de munições de calibre compatível com o laudo pericial), a periculosidade do paciente (liderança regional do PCC) e a fuga do distrito da culpa, o que revela risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 5. A ausência de reavaliação expressa da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta nulidade automática da custódia, devendo o juízo apenas ser instado a cumprir o comando legal. 6. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a necessidade de provas técnicas e a ausência de desídia do Poder Judiciário. 7. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a aferição de excesso de prazo exige ponderação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não bastando a contagem aritmética de dias. 8. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da presença de fundamentos que indicam risco de reiteração criminosa e ameaça à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não é meio processual adequado para análise de ausência de indícios de autoria e materialidade, quando tal verificação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.” “A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos, como gravidade do delito, modus operandi violento, periculosidade do agente e fuga do distrito da culpa.” “A liderança do paciente em facção criminosa armada e sua atuação em execução relacionada ao tráfico justificam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.” “A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias não configura, por si só, ilegalidade, devendo apenas ensejar a intimação do juízo competente para cumprimento da norma do art. 316, parágrafo único, do CPP.” “O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora é justificada pela complexidade do feito, pluralidade de réus e inexistência de desídia estatal.” “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os prazos processuais penais são impróprios e devem ser analisados com base na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto.” “A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva, por demonstrar intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal.” “Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802.231/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, HC 547.168/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado TJ/PE), Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no HC 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, HC 467.014/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047391-23.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. JOSÉ DIEGO ARAÚJO LEAL CAVALCANTI (OAB/PE Nº 60177), e como paciente, EMANUEL DA COSTA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na extensão conhecida, DENEGAR a Ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4